Tribunal: CARF
Processo: 10142.001660/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10142.001660/2010-27
RESOLUÇÃO
3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARIMAR TRANSPORTES E MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 1.001.000,00 (fls.
2/19), referente à multa, cumulativa com a pena de perdimento, pela prática de infração às
medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha, de procedência
estrangeira, prevista no parágrafo único do art. 3o do Decreto-lei n° 399/68, regulamentado
pelo art. 716 do Decreto 6.759/09, aplicada em desfavor dos sujeitos passivos ARIMAR
TRANSPORTES E MADEIRAS LTDA, CNPJ: 08.240.925/0001-11, PARACAR REFORMAS DE
CARROCERIAS LTDA, CNPJ: 02.288.784/0001-20, JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO SILVA, CPF:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
2
008.850.241-41 e DONIZETE BARROS DE ARAÚJO, CPF: 073.842.928-75, proprietários ou
condutores dos veículos envolvidos no ilícito.
DA AUTUAÇÃO
A autoridade fiscal afirma que, consoante descrição dos fatos constantes dos
Autos de Infração (fls. 2/10), em 06/08/2009, durante operação realizada pelo
Departamento de Policia Federal, na rodovia que une os municípios de Nova Andradina/MS
e Bataguassu/MS, foram encontrados 500.500 (quinhentos mil e quinhentos) maços de
cigarros de procedência estrangeira sem documentação comprobatória de regular
importação ou aquisição no mercado interno, nos SEMI-REBOQUES PLACAS HRV-2693 e
HRV-2694, atrelados ao CAVALO TRATOR MERCEDES-BENZ LS 1938, PLACA HRO-4015, cujos
condutores dos veículos envolvidos no ilícito, evadiram-se do local, de forma a
impossibilitar suas identificações, abandonando os veículos e as respectivas cargas,
conforme IPL n° 0131/2009-4 DPF/NVI/MS. Em síntese:
- Que aos 06 dias do mês de agosto de 2009, durante operação realizada pelo
Departamento de Polícia Federal, na rodovia que une os municípios de Nova Andradina/MS
e Bataguassu/MS, foram interceptados 15 veículos de carga carregados com cigarros de
procedência estrangeira sem documentação comprobatória de regular importação ou
aquisição no mercado interno, dentre os quais os anteriormente mencionados que
carregavam 500.500 maços de cigarros. Conforme o Auto de Prisão em Flagrante constante
do IPL n° 0131/2009-4 DPF/NVI/MS, os condutores dos veículos se evadiram do local, ,
abandonando os veículos e as respectivas cargas.
- Que os legítimos proprietários do CAVALO TRATOR MERCEDES-BENZ LS 1938,
PLACA HRO-4015, como se extrai do parecer SARAC/IRF/MNO/MS n° 20/2010 (constante
do processo n° 10142-000.687/2009-69), são ARIMAR TRANSPORTES E MADEIRAS LTDA
(CNPJ: 0 8.240.925/0001-11) e PARACAR REFORMAS DE CARROCERIAS LTDA (CNPJ:
02.288.784/0001-20), e dos SEMI-REBOQUES placas HRV-2693 e HRV-2694 atrelados a esse
veículo é JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO SILVA (CPF: 008.850.241-41), que transportavam
500.500 maços de cigarros.
- Que ARIMAR TRANSPORTES E MADEIRAS LTDA e PARACAR REFORMAS DE
CARROCERIAS LTDA apresentaram, ambas, impugnação ao auto de infração n°
0145100/00372/09 - no qual fora proposta pena de perdimento dos cigarros e dos veículos
em questão. Todavia, conforme o citado parecer SARAC/IRF/MNO/MS n° 20/2010, ambas
as impugnações tiveram seus pleitos indeferidos. Assim, inclui-se as duas empresas no rol
de sujeitos passivos do presente auto de infração.
- Que, segundo o inquérito policial, o veículo Fiat/Strada placa HGX-0892 (objeto
do processo administrativo 10142.000700/2009-80), conduzido por DONIZETE BARROS DE
ARAÚJO (CPF: 073.842.928-75), servia de "batedor'' da estrada. Que esse veículo possuía
um rádio transmissor oculto sob o painel, operando na mesma frequência dos rádios
encontrados nas carretas retidas.
- Que, caracterizada a circulação comercial das mercadorias no País sem prova da
importação regular, aplica-se a pena de perdimento das mercadorias, com base no art.689,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
3
inc. X, do Decreto 6.759/09 (art. 105 do Decreto-lei n°37/66) combinado com o art. 693 do
mesmo diploma legal.
- Que a pena de perdimento das mercadorias é objeto do Auto de Infração
0145100/00372/09 que integra o Processo Administrativo Fiscal n° 10142.000.687/2009-
69.
- Que, por se tratar de cigarros estrangeiros transportados em infração às
medidas de controle fiscal previstas para seu desembaraço, circulação e posse, propõe-se,
cumulativamente à pena de perdimento da mercadoria, a multa de R$ 2,00 por maço de
cigarro, em observância aos preceitos do parágrafo único do art. 3o do Decreto-lei n°
399/68, regulamentado pelo art.716 do Decreto 6.759/09.
- Que a importação de cigarros estrangeiros segue rígido controle fiscal, com
regras especificas não observadas pelo autuado. Destaca-se a necessidade de registro
especial para as empresas importadoras de cigarros, bem como do selo de controle a que
estão sujeitos estes produtos, conforme Decreto-lei n° 1.593, de 1977, art. 1o , § 3o , Lei n°
1.593, de 1977, art. 47, e Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 32, regulamentados
pelo art.599 do Decreto no 6.759/09 e IN SRF 770/07.
- Que, segundo o art. 2° e 3o art.693 do Decreto 6.759/09, enquadra-se como
contrabando a importação de cigarros estrangeiros em infração às medidas de controle
fiscal.
- Que a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade, da natureza e dos efeitos do seu ato, conforme preceitua o
parágrafo único do art. 673 do Decreto 6.759/09.
- Que, ademais, responde pela infração quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática ou dela se beneficie, conforme preceitua o art. 674, inc. I, do
Decreto 6.759/09.
DA IMPUGNAÇÃO
A ciência ao auto de infração foi feita por via postal, mediante Aviso de
Recebimento (AR) dos Correios em 17/03/2011 (fls. 184), para ARIMAR TRANSPORTES E
MADEIRAS LTDA, CNPJ: 08.240.925/0001-11 e em 13/05/2011 (fls. 111 e 187), para
PARACAR REFORMAS DE CARROCERIAS LTDA, CNPJ: 02.288.784/0001-20.
Os sujeitos passivos DONIZETE BARROS DE ARAÚJO, CPF: 073.842.928-75, e JOSÉ
ROBERTO NASCIMENTO SILVA, CPF: 008.850.241-41 foram cientificados por Edital (fls. 218
e 244), tendo em vista a devolução das respectivas intimações para ciência ao auto de
infração enviadas pelos Correios (fls. 213/214 e 247/248 ).
Os sujeitos passivos JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO SILVA, CPF: 008.850.241-41 e
DONIZETE BARROS DE ARAÚJO, CPF: 073.842.928-75, não apresentaram impugnação,
tendo sido considerados revéis pela unidade de controle do crédito tributário (fls. 218/219
e 245).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
4
Apresentaram impugnação os sujeitos passivos ARIMAR TRANSPORTES E
MADEIRAS LTDA, em 07/04/2011 (fls. 108/162), e PARACAR REFORMAS DE CARROCERIAS
LTDA, em 03/05/2011 (fls. 169/180 e 188), com as seguintes razões de defesa, em síntese:
Da impugnação de ARIMAR TRANSPORTES E MADEIRAS LTDA (fls. 108/162).
- Que é parte ilegítima para responder pela multa ora discutida, pois, embora um
dos veículos descritos no Auto de Infração estivesse em nome da ora Peticionária, quando
do irregular transporte da carga, esta Empresa já não mais era proprietária do veículo,
conforme Documento de Transferência do veículo, devidamente assinado e reconhecido
firma (anexo).
- Que, este fato, por si só, é prova incontestável da transferência do Bem,
juntamente com a prova colhida pelo processo de que o veículo encontra-se em
arrendamento junto ao Banco Itaú S/A.
- Que, havia alienação do veículo apreendido junto ao Banco Itaú, em nome de
outra Empresa, devidamente registrado no Detran/PR.
- Que o veículo não foi apreendido na posse do ora Recorrente.
- Que, contrariamente do alegado na decisão administrativo, encontra-se sim
provada a propriedade do veículo, a qual não estava em nome do ora Recorrente.
- Que, a corroborar a transferência da propriedade do veículo TRATOR
MERCEDES-BENZ a terceira pessoa em momento anterior à prática do ilícito, acosta-se aos
autos farta documentação, confirmando que a transferência do veículo precedeu o fato
gerador que ensejou a aplicação da multa ora impugnada.
- Que, tendo em vista que a multa em discussão foi direcionada contra a Empresa
Arimar tão somente pelo fato de o veículo estar registrado em seu nome, tal situação não
há de preponderar, pois a Peticionária, já havia transferido o veículo à terceira pessoa
(proprietário de fato), a qual já estava na posse do mesmo.
- Que, ponderando-se o fato de que a transferência da propriedade dos veículos
automotores se consuma com a tradição, ou seja, entrega do veículo, nos termos dos
artigos 1.266 e 1.267 do Código Civil, altera-se a sujeição para responder pela multa ora
discutida, devendo arcar com tal ônus o proprietário do veículo à época dos fatos,
conforme documentação anexa.
- Que colaciona à doutrina de Washington Barros Monteiro (in Curso de Direito
Civil. 24.ed. São Paulo: Saraiva, v. 3. p. 201). e a Jurisprudência da Justiça Federal (TRF4 -
APELAÇÃO CÍVEL: AC 7002 PR 0005455-59.2008.404.7002, Rel: Otávio Roberto Pamplona,
Julgamento: 24/08/2010, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA, Publicação: D.E. 01/09/2010,
etc.).
- Que o veículo somente estava em nome da Empresa Arimar porque não houve
tempo hábil para efetivar a transferência do domínio, ou seja, do documento junto ao
DETRAN-PR. Porém, conforme se infere da jurisprudência supra, a transferência do domínio
do veículo aperfeiçoa-se pela tradição típica da venda de coisa móvel e não pela
modificação de dados nos cadastros do DETRAN.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
5
- Que, junta ao presente recurso, os documentos abaixo, que comprovam sem a
menor sombra de dúvidas a transferência da posse do veículo para outra pessoa.
a) Xerox do Recibo de Transferência devidamente reconhecido firma da
assinatura;
b) Contrato de Financiamento firmado pela Compradora junto ao BANCO;
c) Prova de que o veículo encontra-se financiado em nome do Compradora.
d) Xerox da ação de busca e apreensão, onde não figura no polo passivo a ora
Recorrente.
DO REQUERIMENTO: Diante disso, ou seja, diante dos documentos ora juntados,
fica devidamente provado, que quando da apreensão do veículo, o mesmo não estava na
posse da Empresa ora Recorrente, devendo o presente Recurso ser INTEGRALMENTE
PROVIDO, reformando a decisão anterior, excluindo a imputação da multa a ora
Recorrente, por se- razão de direito e JUSTIÇA.
Da impugnação de PARACAR REFORMAS DE CARROCERIAS LTDA (fls. 169/180)
- Que é parte ilegítima para responder pela multa em discussão, pois, embora um
dos veículos descritos no Auto de Infração estivesse em nome da ora Peticionária, quando
do irregular transporte da carga esta Empresa já não mais era sua proprietária.
- Que havia adquirido o veículo objeto da presente intimação do Sr. Nilton
Camargo, assim como adquiriu também um outro caminhão, de placa AEX-4896.
- Que, após a aquisição, ficou sabendo que o veículo caminhão havia se envolvido
em acidente, razão em que ficou aborrecido e apreensivo. Diante disso, a Peticionária
resiliu o negócio e devolveu ao Sr. Nilton Camargo ambos os veículos.
- Que entregou ao Sr. Nilton Camargo o recibo de transferência preenchido e esse
não deu entrada no Detran/PR. A Empresa Paracar havia financiado o veículo em seu nome,
quando da rescisão do negócio, e o Sr. Nilton Camargo ficou de pagar as parcelas do
financiamento, que aliás são debitadas na conta corrente da Peticionária.
- Que, após a devolução e rescisão do negócio, nunca mais se viu o Sr. Nilton
Camargo, que está envolvido em diversos crimes, inclusive com prisão preventiva
decretada pela Delegacia do Consumidor de Curitiba-Pr.
- Que, a corroborar tais fatos, segue anexa documentação comprovando que o Sr.
Nilton Camargo é o proprietário de fato do veículo, de modo que a multa em discussão
deve ser imputada ao mesmo, e não à Empresa Paracar.
- Que, tendo em vista que a multa em discussão foi direcionada contra a Empresa
Paracar tão somente pelo fato de o veículo estar registrado em seu nome, tal fato não há
de preponderar, pois a mesma já havia rescindido o contrato de compra e venda com o Sr.
Nilton Camargo e lhe devolvido o veículo. Por sua vez, quando da ocorrência do ilícito,
Nilton já estava na posse do veículo e o utilizou para efetivar a prática delitiva.
- Que, ponderando-se o fato de que a transferência da propriedade dos veículos
automotores se consuma com a tradição, altera-se a sujeição para responder pela multa

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
6
ora discutida, devendo arcar com tal ônus o proprietário do veículo à época dos fatos, Sr.
Nilton Camargo, conforme faz prova a documentação anexa.
- ·Que colaciona a Jurisprudência da Justiça Federal (TRF4 -APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO: APELREEX 3638 RS 2002.71.04.003638-9, Rei: Álvaro Eduardo Junqueira,
Julgamento: 18/08/2010, Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: D.E. 25/08/2010,
etc.).
A 2a Turma da DRJ/FOR, Acórdão n° 08-046.226, decidiu:
I – PRELIMINARMENTE,
a) Declarar não impugnada a exigência em relação aos sujeitos passivos solidários:
JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO SILVA e DONIZETE BARROS DE ARAÚJO, sendo os
mesmos considerados revéis, e definitivo o crédito tributário para esses sujeitos
passivos revéis, em razão de os sujeitos passivos impugnantes terem apresentado
contestação apenas aos respectivos vínculos de responsabilidade;
b) Conhecer da impugnação apresentada pelos sujeitos passivos ARIMAR
TRANSPORTES E MADEIRAS LTDA. e PARACAR REFORMAS DE CARROCERIAS LTDA.
c) Negar o pedido para realização de intimação em endereço diverso ao domicílio
fiscal do(s) impugnante(s).
d) Não acolher a preliminares de ilegitimidade passiva.
II- NO MÉRITO, julgar totalmente improcedente as impugnações apresentadas,
para manter integralmente a exigência, no valor total de R$ 1.001.000,00.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2009
DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A legitimidade passiva do proprietário do veículo pela infração aduaneira de
transporte de carga ilícita (cigarros contrabandeados ou descaminhados) advém
da intrínseca obrigação desse proprietário pela boa guarda e uso do veículo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. SUJEIÇÃO PASSIVA.
As alegações desacompanhadas de provas da efetiva venda não comprovam a
transferência de propriedade do veículo, e, por conseguinte, a não
responsabilidade por infrações cometidas no transporte ilícito de cigarros pelo
proprietário do veículo.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
7
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. EFEITOS.
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÀRIO. LITÍGIO EXCLUSIVO SOBRE VÍNCULO
DE RESPONSABILIDADE.
Em caso de pluralidade de sujeitos passivos, a ausência de impugnação por parte
de sujeito passivo solidário acarreta a preclusão temporal do direito de praticar os
atos impugnatórios para esse sujeito passivo, considerado revel, prosseguindo o
litígio administrativo em relação aos demais que a apresentaram
tempestivamente. Entretanto, na hipótese de que as impugnações apresentadas
versem apenas sobre vínculo de responsabilidade, o crédito tributário torna-se
definitivo para esses sujeitos passivos revéis.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente Paracar reitera as razões de sua impugnação.
Em síntese, aponta que o conjunto fático e probatório é robusto em demonstrar que não era
proprietária do veículo Mercedes-Benz placa HRO 4015. Ao final, requer a total procedência do
Recurso Voluntário, para afastar a sua responsabilidade na infração aduaneira.
Já a Recorrente Arimar também reitera os fundamentos da sua defesa anterior,
ratificando que a decisão recorrida é claramente contrária às provas do processo. Por isso, requer
o afastamento de sua responsabilidade.
Em petição de e-fls. 416-s, a empresa Paracar requer o reconhecimento da
ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
8
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
9
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata da exigência de multa, em razão do transporte 500.500 maços
de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhado de documentação comprobatória da
regular importação ou aquisição no mercado interno, aos quais foram aplicadas a pena de
perdimento, em desfavor dos proprietários do veículos que transportavam os referidos maços de
cigarros, nos termos do que estabelecem os art. 3o, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 399/68,
com a redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 716 do Decreto no
6.759/2009.
A impugnação da empresa Arimar foi apresentada em 07/04/2011 (e-fl. 108) e a da
empresa Paracar em 03/05/2011, ambas encaminhadas para julgamento em 16/11/2012 (e-fls.
255) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 22/09/2019 (e-fls. 277-s).
A empresa Arimar apresentou o Recurso Voluntário em 14/06/2019 (e-fls. 402-s), e
a empresa Paracar em 20/05/2019 (e-fls. 383-s), ambos estão pendentes de julgamento até o
momento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
10
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
E, como bem observado pelo voto condutor do Processo n° 10680.906946/2017-80,
Relator Rosaldo Trevisan, neste momento processual, não se debate a natureza da multa aplicada
pela fiscalização na origem, tampouco a eventual aplicação do § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999:
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas,
à luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser
travado no retorno do sobrestamento, assim como as demais questões
processuais (por exemplo, a noticiada existência de representação criminal, no
presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999), cabe,
no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento processual. No
retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ
(que apreciou, em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL
37/1966, mas aparentemente buscou ampliar o racional a diversas outras
penalidades), este tribunal administrativo terá mais elementos para a
continuidade da apreciação da lide.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.059 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10142.001660/2010-27
11